Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DIVULGAÇÃO. DOCUMENTÁRIO. SUPOSTO CRIME. PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA DE ÂMBITO NACIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Malgrado não previsto no artigo 1.015 do CPC, o rol legal, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é de taxatividade mitigada, de sorte que o declínio da competência configura uma questão passível de ser dirimida por meio do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a possibilidade de que uma solução posterior possa se revelar ineficaz.

2. No caso dos autos, houve divulgação em plataforma de streaming de documentário de autoria da agravada intitulada “A Facada em Jair Bolsonaro – Investigação Paralela - 2a Temporada”, no qual um dos entrevistados teria feito afirmações que vinculavam a Igreja Cristã Maranata ao homem que esfaqueou o então candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, em 2018.

3. Malgrado a publicação possa ter ofendido e causado prejuízos de ordem moral a todas as agências e filiais da instituição religiosa espalhadas pelo país, e até pelo mundo, não há como se afastar a conclusão de que a sede da Igreja, localizada em Vila Velha/ES, é a que melhor representa a organização religiosa na sua totalidade.

4. Isto porque o art. 75, IV, do Código Civil estabelece que o domicílio da pessoa jurídica é o local da sede, ou, mais precisamente, “o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos”.

5. Não se olvide que, a despeito de o § 1o do referido art. 75 do CC dispor que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”, no caso em apreço, versando a questão acerca de publicação jornalística de âmbito nacional, não há vinculação com qualquer ato praticado no âmbito do Distrito Federal, razão porque, corroborando a decisão agravada, refoge ao Juízo a quo competência para processamento do feito.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.